Tribunal: STF
Processo: RE 1399486
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. ADICIONAL DE  INSALUBRIDADE.  BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO REALIZADO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. LEI 3.331/2004 DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECUSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros que negou provimento ao recurso inominado, mantendo incólume a sentença, sob os seguintes fundamentos:



    “Portanto, comprovado o pagamento inferior a título de adicional de insalubridade, relativamente às parcelas vencidas, o recorrido faz jus as diferenças resultantes da aplicação dos seus vencimentos base para apuração do percentual do adicional (indexador), desde a entrada em vigor da Lei n. 13.342/16 (11.01.2017), acrescidas de reflexos em 13º salário e férias + 1/3, conforme se apurar em liquidação de sentença. 



    Quanto aos adicionais vincendos, deverá o recorrente, após o trânsito em julgado, alterar a base de cálculo do adicional insalubridade a ser pago ao recorrido, levando-se em conta o vencimento base, com consequentes reflexos em 13º salário e férias + 1/3.” (Doc. 12, p. 17)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Montes Claros apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, 2º, 18, 30, inciso I, 37, caput, 39, § 3º, 167, inciso VI, e 198, § 5º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “os adicionais devidos aos servidores municipais devem ser instituídos única e exclusivamente pelo Município (art. 39, § 3º c/c art. 30, inciso I, da CRFB/88), que é quem tem competência legislativa para conferir vantagens àqueles que fazem parte do seu quadro de pessoal” (Doc. 14, p. 6). Mais adiante, em apoio à sua tese, assevera que “tal competência fundamenta-se, em última análise, na autonomia do Município como ente federado e no próprio pacto federativo (arts. 1º, 18, 37, caput, e 39 (redação original), CRFB/88), de sorte que uma lei federal não pode legislar sobre competência exclusivamente atribuída a outro ente, sob pena de inconstitucionalidade por afronta ao pacto federativo e à autonomia dos entes federados” (Doc. 14, p. 6). Por fim, aduz a inexistência de “conflito de regras na hipótese dos autos, eis que a normativa estabelecida pela Lei nº 11.320/2006 não se aplica aos servidores públicos municipais, regidos que são por legislação própria de âmbito municipal” (Doc. 14, p. 7).



    Determinou-se a remessa dos autos para a 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros, para eventual exercício de juízo de retratação quanto ao Tema 315 da Repercussão Geral (Doc. 16).



    A 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros, não vislumbrando a hipótese de retratação, manteve incólume o acórdão recorrido (Doc. 17).



    A Presidência da 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros, então, admitiu o recurso extraordinário (Doc. 18).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação revisional de adicional de insalubridade ajuizada por Edmilson Rodrigues Alkimim contra o Município de Montes Claros, alegando, em síntese, ser agente de combate a endemias municipal e que recebe o adicional insalubridade no importe de 20% do salário mínimo, em desacordo com a Lei Federal 13.342/2016.



    A 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros manteve incólume a sentença, nos moldes delineados no voto condutor do acórdão recorrido, in litteris:



    “Com efeito, cinge-se a controvérsia acerca da (im)possibilidade de modificação da base de cálculo do adicional de insalubridade devido ao recorrido. 



    Quanto à possibilidade de modificação de indexador de adicional de insalubridade por parte do poder Judiciário, a jurisprudência está sedimentada no sentido de que tal medida é vedada nos casos em que o Julgador tenha que atuar como se legislador positivo fosse. 



    Desse modo, para dirimir a controvérsia instaurada, faz-se necessário verificar qual é a legislação aplicável à espécie. 



    O recorrente defende a aplicabilidade da Lei Municipal n. 3.331/2004, ao passo que o recorrido pretende a incidência do § 3º artigo 9º-A da Lei n. 11.350/2006.



    A Lei Federal n. 11.350/2006, que regulamenta as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, em seu artigo 9º-A, § 3º (introduzido pela Lei n. 13.342/2016), assegura a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o vencimento ou salário-base. Veja-se:



    (...)



    A Lei n. 3.331/2004, em seu artigo 1º, dispõe o seguinte acerca da base de cálculo do adicional de insalubridade devido aos servidores do Município de Montes Claros:



    (...)



    Destarte, os conflitos entre a Lei n. 11.350/2006 e Leis Municipais já foram objeto de apreciações pelos Tribunais de Justiça e Superior Tribunal de Justiça, mormente no que tange ao piso salarial contido no caput do artigo 9º da referida Lei.



      Isso porque a Lei Federal n. 12.994/2014, contrariando Leis Municipais, estipulou valor para o piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias. 



    Em decorrência da referida alteração legislativa, a observância do piso salarial de ‘Agente Comunitário de Saúde’ e de ‘Agente de Combate às Endemias’ passou a ser obrigatória para todos os Entes da Federação a partir da entrada em vigor da Lei Federal n. 12.994/2014.



    (...)



    Portanto, comprovado o pagamento inferior a título de adicional de insalubridade, relativamente às parcelas vencidas, o recorrido faz jus as diferenças resultantes da aplicação dos seus vencimentos base para apuração do percentual do adicional (indexador), desde a entrada em vigor da Lei n. 13.342/16 (11.01.2017), acrescidas de reflexos em 13º salário e férias + 1/3, conforme se apurar em liquidação de sentença. 



      Quanto aos adicionais vincendos, deverá o recorrente, após o trânsito em julgado, alterar a base de cálculo do adicional insalubridade a ser pago ao recorrido, levando-se em conta o vencimento base, com consequentes reflexos em 13º salário e férias + 1/3. 



    A sentença, portanto, deve ser mantida.” (Doc. 12, p. 2-8, destaquei)



    Destarte, verifica-se que, para divergir das razões de decidir da 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local (Lei 3.331/2004 do Município de Montes Claros).



    Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre a Súmula 280 desta Corte:  



    “A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 138)



    Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes ao presente:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.400.853-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 19/04/2023, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Adicional de insalubridade. Lei Municipal 8.710/95. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.002.973-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 25/09/2018, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 1.222/2008. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. DECRETO Nº 1.442/2012. SÚMULA 280/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.



      1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário (Lei municipal 1.222/2008). Incidência, no caso, da Súmula 280/STF. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.117.888-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/09/2018, destaquei)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, om fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente